Tribunal: STJ
Processo: 5001721-12.2018.4.04.7116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656870 - RS (2024/0197955-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 95002cb4-0f3a-4030-8499-45fae86b338b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656870 - RS (2024/0197955-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela COOPERATIVA
CENTRAL GAUCHA LTDA. contra decisão proferida às e-STJ fls. 2.158/2.159, em que
não conheci do agravo em recurso especial, pois a agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, abstendo-se de
atacar a Súmula 83 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 2.165/2.170, em suma,
que, ao contrário do consignado, teria deixado claro, no agravo em recurso especial, a
inaplicabilidade do referido óbice sumular, demonstrando "que a jurisprudência citada
pela decisão de inadmissibilidade não se aplica ao caso concreto. Daí porque não foram
citados outros julgados para além daqueles já trazidos na apelação" (e-STJ fl. 2.169).
Documento eletrônico VDA47866899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: 197082f1-7a14-432e-ad32-2ee521abadbd

Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 2.177).
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC
/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem, ao inadmitir o recurso especial, pautou-se na ausência de negativa de prestação
jurisdicional e na aplicação da Súmula 83 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
infirmou de forma clara e específica o último fundamento, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
Como assentado na decisão ora impugnada, a agravante limitou-se
a defender que o crédito presumido de PIS/COFINS, assim como os benefícios fiscais de
ICMS, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não havendo falar em
aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ocorre que, uma vez inadmitido o recurso especial com base em
orientação jurisprudencial desta Corte superior, caberia à agravante indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao
devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou
no sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto
à jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade, o que, consoante registrado no
julgado agravado, não se constatou na hipótese.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47866899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: 197082f1-7a14-432e-ad32-2ee521abadbd

I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC
/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
vigente). Nesse sentido: STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
30/11/2018
EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
; EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
30/11/2018
NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EAREsp 1.074.493/RS, Rel.
30/11/2018
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
20/08/2019
AgInt no AREsp 1.505.281/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.579.338/SP,
19/12/2019
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/07/2020
AgRg nos EAREsp 1.642.060/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.577/RS,
16/09/2020
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/11/2020
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais" (STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
30/11/2018
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a impugnação da Súmula 7/STJ
pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto,
e não simplesmente reiterar o Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1790197
/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021.)" (STJ,
AgInt no AREsp 2.023.795/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
). Do mesmo modo, "não basta a
23/06/2022
Documento eletrônico VDA47866899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: 197082f1-7a14-432e-ad32-2ee521abadbd

assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja
feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse
justificar o afastamento do referido óbice processual" (STJ, AgInt no AREsp
1.463.467/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.009.427/CE, Rel.
29/06/2020
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
23/06/2022
AgInt no AgInt no AREsp 2.063.004/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
21/09/2022
1.892.158/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.528.455/RJ, Rel. Ministro
18/10/2021
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2021
; AgInt no AREsp 1.135.014/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.579.643/SP,
27/03/2020
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
27/11/2020
AgRg no AREsp 1.654.523/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp 1.542.356/SP, Rel.
29/06/2020
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 30/10/2019
; AgRg no AREsp 97.169/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no Ag 832.773/RS,
13/05/2013
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe de
.
15/09/2010
V. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial, verifica-se que a decisão de 2o Grau inadmitiu o apelo nobre
pela incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante, todavia, deixou de
infirmar, especificamente, o referido fundamento do decisum, o que atrai a
aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época da
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso, que faculta
ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" -,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.153.336/RJ, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
9/11/2022
11/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
Documento eletrônico VDA47866899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: 197082f1-7a14-432e-ad32-2ee521abadbd

recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404
/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.930.439/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
29/11/2021
2/12/2021
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47866899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/06/2025 20:34:07
Código de Controle do Documento: 197082f1-7a14-432e-ad32-2ee521abadbd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.656.870 / RS
Número Registro: 2024/0197955-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017211220184047116
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PANDOLFO - RS039171
AIRTON BOMBARDELI RIELLA - RS066012
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49466419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: e1060b38-17be-4c07-a6f6-145a9a3368eb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: e1060b38-17be-4c07-a6f6-145a9a3368eb